Tribunal: TJMMG
Processo: 2000119-88.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000119-88.2023.9.13.0004 Referência: Processo n. 2000025-43.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 25/02/2025 Publicação: 28/02/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. DESACATO A SUPERIOR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE NOVA TIPIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PREJUDICIAL AO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de recusa de obediência [art. 163 do Código Penal Militar (CPM)] e o absolveu quanto ao crime de desacato a superior (art. 298 do CPM). O Ministério Público pleiteia a condenação pelo crime de desacato a superior, enquanto o réu busca a absolvição sob o fundamento de que os fatos não constituem infração penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de recusa de obediência para desacato a superior sem manifestação escrita do Ministério Público, em observância ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de recusa de obediência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desclassificação da conduta para o crime de desacato a superior não pode ocorrer sem a devida manifestação do Ministério Público e sem oportunizar a defesa ao réu, nos termos do art. 437, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sendo possível apenas quando houver benefício ao acusado. 4. A denúncia e a instrução processual se limitaram ao crime de recusa de obediência, sem qualquer tentativa de demonstrar a prática do crime de desacato a superior, inexistindo nos autos elementos que indiquem a intenção do réu de ofender a dignidade ou o decoro do superior hierárquico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. A materialidade e a autoria do crime de recusa de obediência restam demonstradas por provas idôneas e concretas, especialmente as imagens e depoimentos que indicam a recusa do réu em se identificar após determinação de oficial da Polícia Militar regularmente identificado. 6. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, sendo inviável a concessão do sursis penal, por expressa vedação do art. 88, II, "a", do CPM. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. Teses de julgamento: 1. A desclassificação de crime capitulado na denúncia somente pode ocorrer sem manifestação do Ministério Público quando beneficiar o réu, nos termos da Súmula nº 5 do Superior Tribunal Militar. 2. A recusa de se identificar diante de ordem de superior hierárquico regularmente identificado configura o crime de recusa de obediência, nos termos do art. 163 do CPM. _________________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 163 e 298; CPPM, art. 437, "a"; STM, Súmula nº 5. Jurisprudência relevante citada: TJMMG, Apelação eproc nº 0003070-68.2018.9.13.0003, Rel. Des. James Ferreira Santos, j. 15.04.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes José Bazelenitz Pinheiro e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento a ambos os recursos. RELATÓRIO Cuida-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pelo militar José Renato Bazelenitz Pinheiro. O Ministério Público apresentou apelação contra a sentença que absolveu o militar quanto à prática do crime previsto no art. 298 (desacato a superior) do Código Penal Militar. O apelante José Renato Bazelenitz Pinheiro apresenta seu recurso contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 163 (recusa de obediência) do Código Penal Militar, imposta a pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Ministério Público ofereceu denúncia contra o militar (Evento 1 -DENUNCIA1), aduzindo o seguinte: [...] No dia 12 de outubro de 2022, por volta de 21h30min, na Rua Buganville, bairro Eldorado, na cidade de Contagem/MG, o denunciado recusou obedecer a ordem do superior, o ofendido 1º Ten Bruno Alves Pardini, relativamente ao dever imposto pelo art. 495 do Regulamento Geral da Polícia Militar. Na data dos fatos, o denunciado estava de folga e foi até a pizzaria Buganville com sua amiga Fernanda Natali Costa, ocasião em que deixou seu carro Fiat Strada estacionado de maneira irregular na entrada da garagem de um prédio, na Rua Buganville, n. 1750, bairro Eldorado. Ocorre que a vítima 1º Ten Pardini residia no prédio que estava com a entrada da garagem obstruída pelo carro do ora denunciado, e, chegava em casa em seu veículo Chevrolet Onix, juntamente com sua esposa, Sra. Elida Fantuzzi Pardini. A vítima, então, ao se deparar com o veículo do denunciado estacionado de maneira irregular e impedindo sua entrada, decidiu fotografar para encaminhar um relatório à TRANSCON, autarquia municipal de Trânsito e Transportes de Contagem/MG, solicitando maior fiscalização no local ou, até mesmo, alterações na sinalização da via. Momentos depois, o denunciado saiu do estabelecimento em que se encontrava e questionou a vítima sobre o motivo de estar fotografando seu veículo, se era alguma autoridade para fazê-lo. Diante do questionamento, a vítima se identificou como policial militar e informou que havia fotografado o veículo para enviar à TRANSCON, junto às fotografias de vários outros veículos que haviam estacionado de maneira irregular em datas pretéritas na porta de sua garagem, para que a autarquia de trânsito tomasse as medidas cabíveis. Assim sendo, o denunciado falou que o ofendido não era policial e, caso fosse autoridade, deveria se identificar, acrescentando, ainda, que ele mesmo também era policial militar. Em vista disso, a vítima se dirigiu até seu carro, pegou o celular e abriu a carteira de identificação digital, fornecida por meio de QR Code, ao que o denunciado disse que a referida identificação digital não era válida, virando as costas e saindo, para momento depois, fotografar a placa do carro da vítima, sob alegação de que ela estaria incorrendo no crime de abuso de autoridade. Ato contínuo, o denunciado retirou seu veículo Fiat Strada da entrada da garagem e estacionou-o alguns metros à frente e, após, deslocou-se a pé até o portão da garagem do ofendido gritando que ele não era policial, situação que deixou a mulher do ofendido desconfortável a ponto de fazê-la chorar. O ofendido, então, após estacionar seu veículo Chevrolet Onix em sua garagem, se dirigiu até o denunciado e solicitou sua identificação, tendo o denunciado se negado a identificar-se. Nesse instante, o denunciado recusou-se a obedecer a ordem emanada pela vítima, seu superior hierárquico, para que ele se identificasse, indo contra o dever imposto pelo art. 495 do Regulamento Geral da PMMG. Diante do exposto, DENUNCIO o Cb PM José Ricardo Bazelenitz, como incurso no art. 163 (recusa de obediência), do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvida a vítima e as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos relativos ao Inquérito Policial Militar cujos autos estão relacionados ao presente processo. A denúncia foi recebida no dia 08 de fevereiro de 2023 (Evento 1 – RECE_DENUN2). O acusado, a vítima e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Nos termos da ata colacionada no Evento 166, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa do militar, por sua vez, pugnou pela absolvição quanto a ambos os crimes, com fundamento no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), por unanimidade, absolveu o militar quanto à prática do crime previsto no art. 298 (desacato a superior) do CPM, por este não integrar a denúncia, nem estar retratado em alegações escritas do Parquet. E, também por unanimidade de votos, o Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME condenou o militar pela prática do crime previsto no art. 163 (recusa de obediência) do CPM, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal. A sentença se encontra colacionada no Evento 171. Inconformado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou recurso de apelação (Evento 180), pugnando pelo conhecimento e pelo provimento do apelo, para reformar-se a sentença e condenar-se o réu, ainda, quanto à prática do crime previsto no art. 298 (desacato a superior) do CPM. Já o militar ofertou suas razões de apelo no Evento 193, pugnando pela reforma da sentença e sua absolvição quanto à prática do crime de desacato a superior e do crime de recusa de obediência, com base no art. 439, “b”, do CPPM, por entender que os fatos não constituem infração penal. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 9 destes autos, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo militar apelante, e pelo conhecimento e provimento do apelo da acusação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, para melhor elucidação das questões invocadas em cada apelo, procederei à análise individualizada de cada recurso, conforme exponho a seguir. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Apelação do Ministério Público O Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), por unanimidade, absolveu o militar quanto à prática do crime previsto no art. 298 (desacato a superior) do Código Penal Militar (CPM), sob o fundamento de que o crime em estudo não integra a denúncia, nem está tratado em alegações escritas do Parquet. Com efeito, a denúncia refere-se tão somente à do crime previsto no art. 163 (recusa de obediência) do CPM, e a instrução processual não cuidou, em momento algum, do tipo penal relativo ao crime de desacato a superior. Não se vê, nas provas produzidas, qualquer tentativa de demonstrar que o réu teria buscado ofender a dignidade ou o decoro do 1º Ten PM Bruno Alves Pardini, nem mesmo que tenha buscado deprimir-lhe a autoridade. A busca da condenação limitou-se à recusa de obediência em face de o réu não ter-se identificado quando a vítima, 1º Ten PM Pardini, teria, em tese, determinado a ele que o fizesse. Portanto, não há como promover nova definição para o fato, nem mesmo a desclassificação, pois está muito claro que não houve manifestação escrita do Ministério Público sobre essa nova definição, e a parte não teve a oportunidade de responder à nova definição, como exigido no art. 437, letra “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Vejam, vossas excelências, que realmente não houve manifestação escrita do Ministério Público, nem do réu, previamente, sobre a definição do crime como desacato a superior, já que o Parquet denunciou a – e o réu se defendeu quanto à – prática de fato que constitui o crime inserto no art. 163 do CPM (recusa de obediência). Ausente a manifestação por escrito do Ministério Público, uma desclassificação até seria possível na hipótese de maior benefício ao réu, mas é óbvio que nenhum benefício haveria ao réu, pois o crime de recusa de obediência possui pena de detenção de um a dois anos, e o crime de desacato a superior possui pena de reclusão de um a quatro anos. A esse respeito, citamos súmula do Superior Tribunal Militar e jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Vejamos: STM SÚMULA Nº 5 - (DJ 1 Nº 77, de 24/04/95) A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em beneficio para o réu e conste da matéria fática. Jurisprudência do TJMMG No que tange à arguição de nulidade da sentença primeva diante da desclassificação do tipo penal, quando do julgamento da ação, vejo que razão não assiste ao recorrente. Sobre o tema, é sabido que o Conselho de Justiça, ao julgar uma ação penal, pode dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia. O Supremo Tribunal Federal possui vasta jurisprudência no sentido de que a nova classificação jurídica dada aos fatos relatados de modo expresso na denúncia não tem o condão de prejudicar a defesa técnica do réu, desde que presentes, na peça processual, os elementos constitutivos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 do próprio tipo. [...] Conforme a própria defesa mencionou em sua peça recursal, o réu se defende do fato delituoso narrado na denúncia, e não da classificação jurídico-penal dela constante. [...] Quanto à interpretação da alínea “a” do art. 437 do Código de Processo Penal Militar, o Superior Tribunal Militar (STM) editou a Súmula n. 5 [...] Nos termos da referida Súmula, a desclassificação de crime capitulado na denúncia, quando feita para beneficiar o réu, poderá ser operada pelo Tribunal ou Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público. Desse modo, não há qualquer ilegalidade na desclassificação feita pelo Conselho de Justiça, uma vez que o Conselho apenas deu nova tipificação legal ao crime, beneficiando o réu com a aplicação da pena mais leve que ao tipo penal descrito na denúncia. [...] No mesmo sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal. [...] Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Apelação Processo eproc n. 0003070-68.2018.9.13.0003, Relator Des. James Ferreira Santos, julgado em 15.04.2021, g.n.) Dessa forma, não há como prover o apelo do Ministério Público. Apelação do réu José Renato Bazelenitz Pinheiro O réu ofertou suas razões de apelo no Evento 193, pugnando pela reforma da sentença para a absolvição quanto à prática do crime de recusa de obediência com base no art. 439, “b”, do CPPM, por entender que os fatos não constituem infração penal. Pois bem. Diz o art. 163 do Código Penal Militar, verbis: Recusa de obediência Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sôbre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever impôsto em lei, regulamento ou instrução: Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. Aqui nos interessa, primordialmente, a análise dos fatos e sua subsunção ao preceito primário do tipo penal. Segundo os autos, a primeira parte do dispositivo penal em tela obviamente está ausente, ou seja, o réu não recusou obedecer ordem sobre assunto ou matéria de serviço. Resta, então, apreciarmos a questão sob a ótica da recusa de obediência em relação à ordem de superior quando atinente a um dever imposto em lei, regulamento ou instrução É certo que a autoridade policial pode impor ao cidadão, militar ou não, que ele se identifique, notadamente quando se trata de militares. Para mim, as imagens e os depoimentos da testemunha e da esposa (como informante) deixam muito clara a efetiva identificação da vítima, 1º Ten PM Pardini, como oficial da Polícia Militar, quando se dirigiu ao réu. As imagens demonstram que a vítima estava fotografando o veículo do réu, que se encontrava irregularmente estacionado em frente à garagem daquele, e o réu, insatisfeito, gesticulava e parlamentava com a vítima, e, ainda, também resolveu tirar foto do veículo do 1º Ten PM Pardini. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A vítima aparenta mostrar algo no celular para o réu, o que seria a sua identificação funcional de oficial militar, ou, segundo o próprio réu, seria um QR Code para leitura e apresentação de uma carteira funcional da Polícia Militar. Segundo o próprio réu, ele preferiu desconhecer a identidade do 1º Ten PM Pardini, ao argumento de que a PMMG não utiliza carteira digital. Ora, então o 1º Ten PM Pardini efetivamente se dirigiu ao réu e se identificou como oficial da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), e determinou ao réu que se identificasse, já que ele também afirmara que era policial. As imagens mostram, ainda, que a esposa da vítima teria realmente descido do veículo, já na garagem, e se dirigido ao réu para afirmar que seu marido, a vítima, era oficial da PMMG. No mesmo sentido, o dono do estabelecimento onde o réu se encontrava (Pizzaria Buganville), testemunha Claudinei Rodrigues (Evento.43 – VÍDEO 3), confirmou o depoimento em sede de Inquérito Policial Militar (IPM), e disse que a o 1º Ten PM Pardini se identificou como policial militar e determinou a identificação do réu. O Sr. Claudinei disse, ainda, que a esposa da vítima teria dito ao réu que o seu marido era o Ten PM Pardini. Para a condenação, repito sempre, exige-se o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima, e o juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. Na hipótese em estudo, temos bem demonstradas a materialidade e a autoria, razão pela qual a condenação é medida que se impõe, uma vez que amparada em provas idôneas, seguras e concretas, conforme exigido acima. Quanto à pena estabelecida, não tenho reparos a fazer na dosimetria, especialmente porque fixada em seu patamar mínimo, ou seja, 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime aberto, sem a concessão do sursis penal, por expressa vedação legal, já que o art. 88, II, “a”, prevê a impossibilidade de concessão do benefício nos crimes de insubordinação, e o crime de recusa de obediência está inserido exatamente no Título II, Capítulo V, da Parte Especial do CPM, que trata dos casos de insubordinação. Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento a ambos os recursos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento a ambos os recursos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de fevereiro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator